Tribunal: TJES
Processo: 0001960-94.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001960-94.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FERNANDES JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA
. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência do acusado, se deu apenas diante de inúmeros elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O STJ já pacificou entendimento de que a
s atenuantes e agravantes devem ser reconhecidas na fração de 1/6, razão pela qual redimensiono a pena do acusado.
Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001960-94.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FERNANDES JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de bas para a presente denúncia, que no dia 15 de abril de 2021, às 17h251min, na Rua Topázi, no Bairro Sol Nascente, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forrra livre e consciente, trazia consigo e maninha em depósito substâncias entorpecentes desinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitament, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que, na data e horário supramencionados, policiais militares faziam um patrulhamento tático motorizado quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, e, com a aproximação da viatura, foi possível identificar a venda de entorpecentes entre um indivíduo de bermuda preta e sem camisa, que passava um objet para o segundo indivíduo, que estava descalço. Ato contínuo, os suspeitos notaram a aproximação policial e empreenderam fuga em direçoes opostas, sendo que um deles entrou por um portão e o outro entrou no matagal.

Impende registrar que os militares mantiveram a vigilância a todo momento e visualizaram o suspeito de bermuda preta, que foi visto jogando uma sacola na cor verde num terreno vizinho, além de pular vários muros e somente ser detido na rua vinte e sete. Alcançado pelos policiais, o indivíduo se identificou como o denunciado e informou que morava no segundo andar da residência n° 37, local em que iniciou a fuga, além de relatar que lá havia atrás da televisão alguns pinos de cocaína e dois pedaços de maconha na geladeira. Insta salientar que ao resgatar a sacola verde que fora descartada pelo denunciado, os policiais encontraram dentro dela vinte pinos de cocaína e, que, ao seguirem as instruções do denunciado, os policiais se dirigiram até a casa dele e em uma rápida busca localizaram atrás da televisão diversos pinos espalhados e dentro da geladeira dois pedaços de maconha. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca inicialmente a declaração de nulidade, ante a violação de domicílio do acusado, sendo que toda a prova ali colhida é ilícita, e todas as que dela decorrem também o são, em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ingresso no domicílio, sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos, ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o apelante comercializando entorpecentes no local dos fatos.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o réu empreendeu fuga, tentando se esconder no interior da residência em que foi abordado.

Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em apreender na sacola dispensada pelo apelante, 20 pinos de cocaína, além de apreenderem atrás da televisão diversos pinos de cocaína e dentro da geladeira dois pedaços grandes de maconha.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (patrulhamento preventivo, visualização da venda de entorpecentes e fuga do apelante), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência do acusado, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em continuidade, pugna a defesa pela desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 14/15 do inquérito policial, auto de apreensão de fls. 16 e laudo de exame químico de fls. 73.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que se recordou dos fatos; que estavam realizando patrulhamento no bairro, quando visualizaram dois indivíduos próximos a um portão de uma residência, que estava entreaberto;
que o indivíduo de bermuda preta estava entregando um objeto ao outro indivíduo; que após efetivar a entrega do objeto, bateu o portão e entrou correndo para dentro da residência e o outro indivíduo correu em sentido oposto; que quando subiram as escadas da residência, ouviram um barulho como se alguém tivesse pulado da janela; que de fato isto ocorreu, pois o acusado pulou da janela do segundo andar; que nos fundos da residência foi encontrada uma sacola verde;
que o outro militar conseguiu abordar o acusado; que ao ser questionado pelos militares, o acusado teria confirmado que estava vendendo entorpecente, bem como que haveriam outros materiais dentro da residência; que dentro da casa foram encontrados 02 pedaços de substância similar a maconha e certa quantidade de munições de calibre 32; que não conhecia o acusado de outras abordagens, apenas em razão de já o ter visualizado durante patrulhamentos anteriores. (depoimento do policial militar Luis Felipe Araújo, em juízo - conforme extraído de sentença).

confirmou

em partes a denúncia, esclarecendo que realmente as drogas foram apreendidas em sua casa; que sobre as munições não confirma, vez que seu genitor nunca teve revólver, conforme declarado pelo Militar; confirma que estava de bermuda preta e descalço; que sobre o outro indivíduo, não o conhece, ressaltando não ser verdadeira as alegações dos militares, vez que teriam dito a ele que receberam denúncias anônimas em razão do odor de maconha; que a sacola verde resgatada pelos policiais é sua; que os materiais encontrados dentro da sua residência eram seus (pinos de cocaína e maconha);

que os materiais apreendidos não eram destinados à venda e, sim, ao seu consumo pessoal. (interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

Assim, com base nos depoimentos acima elencados, resta inconteste que o apelante estava comercializando entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da agravante no importe de 1/6.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão à defesa, eis que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que as atenuantes e agravantes, devem ser reconhecidas na fração de 1/6.

Assim, redimensiono a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.